Tribunal: TJBA
Processo: 8004963-86.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004963-86.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: LAIS OLIVEIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO NASCIMENTO MAIA DA FONSECA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito de R$ 10.208,39, lançado sob a justificativa de consumo não registrado por suposta fraude (“ligação invertida”) constatada em inspeção técnica unilateral. A consumidora impugnou a cobrança judicialmente, alegando ausência de contraditório, ampla defesa e inexistência de prova da irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança realizada com base em inspeção técnica unilateral da concessionária sem oportunizar o contraditório e ampla defesa ao consumidor; (ii) verificar se há nos autos prova suficiente da suposta fraude que justifique a cobrança por consumo não registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança por consumo não registrado decorrente de suposta fraude apurada exclusivamente por inspeção unilateral viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 699).

A concessionária não juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tampouco qualquer prova técnica independente que comprove de forma inequívoca a existência da fraude ou a participação da consumidora.

A ausência de laudo técnico emitido por entidade imparcial, aliado à unilateralidade da inspeção, invalida a cobrança realizada com base apenas em alegações unilaterais da prestadora do serviço público.

As normas da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente os arts. 129 e 140, exigem a adoção de procedimentos técnicos e documentais específicos para caracterizar irregularidades no consumo, os quais não foram observados no caso concreto.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado é inválida quando fundamentada exclusivamente em inspeção técnica unilateral, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e de prova técnica independente inviabiliza a comprovação da fraude e, por consequência, a exigibilidade do débito.

A responsabilidade da concessionária em casos de suposta fraude no medidor é objetiva, exigindo-se prova inequívoca da irregularidade para legitimar cobrança retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.09.2018 (Tema 699); STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.10.2021; TJ-BA, APL 0506911-80.2018.8.05.0080, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 27.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004963-86.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
LAIS OLIVEIRA DOS SANTOS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo

, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões/BA, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

07